Tribunal: TJMT
Processo: 1005572-84.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005572-84.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILSON BRUNELI DOS REIS - CPF: 089.866.437-31 (APELANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), MARIO DEFENTE NETO - CPF: 592.787.309-04 (APELADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
GILSON BRUNELI DOS REIS
.

APELADO(S):
MARIO DEFENTE NETO
E
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. FRAUDE DOCUMENTAL. FURTO DE CARGA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS DE MOTORISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO INDENIZÁVEL. INAPLICABILIDADE DO CDC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes ajuizada por caminhoneiro em face de transportador e seguradora, sob alegação de que terceiros utilizaram fraudulentamente seus documentos pessoais e os dados de caminhão vinculado à empresa de transporte para viabilizar furto de carga de soja, ocasionando posterior restrição profissional e dificuldades na obtenção de novos fretes. O autor sustentou negligência do contratante do transporte e responsabilidade da seguradora por suposta inserção de restrição cadastral indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, com reconhecimento do autor como consumidor por equiparação e inversão do ônus da prova; (
ii
) estabelecer se o registro de boletim de ocorrência e a conduta do contratante do transporte configuram abuso de direito ou ato ilícito indenizável; (
iii
) determinar se houve comprovação de conduta da seguradora apta a caracterizar responsabilidade civil por suposta restrição cadastral e prejuízos profissionais suportados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência do art. 17 do CDC exige demonstração de que o dano decorre de defeito em produto ou serviço inserido em relação de consumo, o que não se comprova diante da ausência de prova de contratação securitária ou de prestação de serviço de gerenciamento de risco pela seguradora.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado.

O conjunto probatório demonstra a existência de fraude documental praticada por terceiros, com utilização de caminhão, placas e documentos aparentemente regulares vinculados ao autor e à empresa transportadora.

A mera ocorrência da fraude não implica, automaticamente, responsabilidade civil dos requeridos sem demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal.

O registro de boletim de ocorrência pela vítima do furto de carga constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A responsabilização civil por abuso de direito exige prova de imputação falsa, dolosa ou manifestamente temerária, circunstância não verificada nos autos.

A posterior constatação de adulteração documental e atuação de grupo criminoso especializado não transforma o registro inicial da ocorrência em ato ilícito.

O autor não comprova que a seguradora tenha efetivamente inserido, mantido ou divulgado restrição cadastral em seu nome.

As dificuldades profissionais posteriores relatadas pelo autor não demonstram nexo causal direto com conduta ilícita atribuível aos requeridos.

Os danos materiais e lucros cessantes dependem de prova concreta de prejuízo efetivo e de perda razoável de ganhos, inexistente no caso concreto.

O dano moral exige demonstração de ato ilícito imputável aos requeridos e de nexo causal, requisitos não configurados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do art. 17 do CDC depende da comprovação de relação de consumo subjacente e de defeito na prestação de serviço ou fornecimento de produto.

A inversão do ônus da prova não supre ausência absoluta de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

O registro de boletim de ocorrência pela vítima de fato aparentemente criminoso configura exercício regular de direito.

A fraude documental praticada por terceiros não gera, por si só, responsabilidade civil de quem comunica o fato às autoridades competentes.

A responsabilização civil da seguradora exige prova concreta de atuação ilícita, de restrição cadastral indevida e de nexo causal com os prejuízos alegados.

A configuração de danos materiais, lucros cessantes e danos morais exige demonstração efetiva do prejuízo e de vínculo causal com conduta ilícita do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 17. CPC,
arts
. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º. CC,
arts
. 186, 187, 188, I, 402, 403 e 927.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILSON BRUNELI DOS REIS
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes ajuizada em face de
MARIO DEFENTE NETO

e
ALLIANZ SEGUROS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o autor alegou, em síntese, que exerce a atividade de caminhoneiro e que, após episódio envolvendo furto de carga de soja pertencente ao requerido Mario
Defente
Neto, teve seu nome indevidamente associado ao ilícito, em razão da utilização fraudulenta de seus documentos pessoais e dos dados do caminhão vinculado à empresa A. Martinez Transportes.

Sustentou que, embora estivesse prestando serviços em local diverso, teve seus dados utilizados por terceiros para viabilizar a retirada da carga, passando, depois disso, a sofrer restrições em cadastros de análise de risco, o que teria impedido novas contratações para transporte de mercadorias.

Alegou, ainda, que o requerido Mario teria agido com negligência ao contratar motorista desconhecido em posto de combustível, sem a devida conferência documental, e que a seguradora Allianz teria lançado restrição indevida em seu cadastro profissional.

A sentença rejeitou as preliminares suscitadas pela seguradora, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, por ausência de comprovação de relação de consumo subjacente entre os requeridos, e, no mérito, concluiu pela ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

Entendeu que o registro do boletim de ocorrência por Mario
Defente
Neto configurou exercício regular de direito e que não houve prova suficiente de ato ilícito, dano indenizável e nexo causal atribuível aos requeridos.

Em suas razões recursais, o autor sustenta que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que foi vítima de fraude documental e de que os requeridos contribuíram para sua indevida vinculação ao furto de carga, com grave repercussão em sua vida profissional.

Defende a aplicação do CDC, na qualidade de consumidor por equiparação, a responsabilidade objetiva da Allianz, o abuso de direito por parte de Mario
Defente
Neto, bem como a existência de dano moral profissional, dano material e lucros cessantes.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

Recurso tempestivo e dispensado do recolhimento do preparo
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GILSON BRUNELI DOS REIS
.

APELADO(S):
MARIO DEFENTE NETO
E
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que

t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por Gilson
Bruneli
dos Reis contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes ajuizada em
face de Mario
Defente
Neto e Allianz Seguros S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Antes do exame propriamente meritório, cumpre enfrentar a tese recursal relativa à incidência do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecimento do autor como consumidor por equiparação e à consequente inversão do ônus da prova.

O apelante sustenta que, embora não tenha contratado diretamente com a seguradora, teria sido vítima de falha na prestação de serviço securitário e de gerenciamento de risco, motivo pelo qual deveria ser reconhecido como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

A tese, contudo, não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 17 do CDC, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Todavia, para a incidência da referida norma, é necessária a demonstração de que o evento danoso decorreu de produto ou serviço inserido em relação de consumo. Não basta a simples alegação de que terceiro foi prejudicado; é indispensável que o dano esteja vinculado a defeito na prestação de serviço ou no fornecimento de produto.

No caso dos autos, não restou comprovada relação securitária entre o requerido Mario
Defente
Neto e a Allianz Seguros S/A referente à carga subtraída, tampouco se demonstrou que a seguradora tenha efetivamente prestado serviço de gerenciamento de risco no transporte objeto da controvérsia.

A mera menção genérica a “seguradora” ou “gerenciamento de risco” não é suficiente para atrair, automaticamente, a incidência do microssistema consumerista, sobretudo quando ausente prova mínima de que a Allianz tenha participado da contratação do transporte, autorizado carregamento, realizado análise de risco ou lançado restrição em nome do autor.

Também não merece acolhimento o pedido de inversão do ônus da prova. Ainda que o art. 6º, VIII, do CDC autorize a inversão quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, tal medida não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado.

A inversão do ônus probatório não pode ser utilizada para suprir completa ausência de prova acerca da conduta atribuída à seguradora. Nos termos do art. 373,
I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a existência de ato ilícito, dano e nexo causal.

No caso, embora existam elementos que indiquem a utilização indevida dos dados do autor por terceiros e dificuldades posteriores para obtenção de novos carregamentos, não há prova direta de que a Allianz tenha lançado, mantido ou divulgado restrição cadastral em seu nome.

Assim, ausente demonstração mínima de relação de consumo subjacente e de atuação concreta da seguradora no evento narrado, afasto a aplicação do CDC, rejeito a tese de consumidor por equiparação e mantenho a distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia recursal consiste em definir se os elementos constantes dos autos autorizam a responsabilização civil dos requeridos pelo alegado bloqueio profissional sofrido pelo autor após o furto de carga de soja praticado mediante utilização de documentos e dados vinculados ao apelante e à empresa A. Martinez Transportes.

Nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, o dever de indenizar exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal.

O art. 187 do mesmo diploma também considera ilícito o exercício abusivo de direito, quando excedidos manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil estabelece que não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito.

No caso, é certo que os documentos juntados aos autos demonstram a ocorrência de fraude praticada por terceiros, com possível clonagem de caminhão, placas e documentos. A própria documentação policial indica a existência de modus operandi compatível com atuação de grupo especializado.

Também há elementos de que o apelante estava vinculado a prestação de serviços de transporte para a
A
. Martinez/J.
Maffi
, com veículo Scania/G 470, placa ATX-8042, havendo registros de atividade de transporte de grãos no período dos fatos.

Todavia, a existência de fraude documental não implica, automaticamente, responsabilidade civil dos requeridos.

Quanto ao requerido Mario
Defente
Neto, ainda que se possa cogitar, em tese, de maior cautela na contratação do transporte, tal circunstância não basta para caracterizar ato ilícito indenizável.

Os documentos apresentados no carregamento possuíam aparência de regularidade, pois continham CNH em nome do autor, placa do veículo ATX-8042, nota fiscal e manifesto eletrônico vinculando o transporte à A. Martinez Transportes e indicando Gilson
Bruneli
dos Reis como condutor.

Além disso, o boletim de ocorrência foi lavrado em contexto de efetiva subtração de carga, sendo Mario a vítima direta do furto. O registro policial indicou o nome de Gilson porque os documentos apresentados pelos fraudadores continham seus dados, e não porque tenha havido demonstração de má-fé deliberada por parte do comunicante.

O registro de boletim de ocorrência, por vítima de fato aparentemente criminoso, insere-se no exercício regular de direito, conforme art. 188, I, do Código Civil.

Para que houvesse responsabilização, seria necessária prova segura de abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, ou de imputação sabidamente falsa, dolosa ou manifestamente temerária, o que não se verifica.

A posterior constatação de que os documentos utilizados eram adulterados ou clonados não transforma o registro inicial da ocorrência em ato ilícito. O próprio inquérito policial reconheceu hipótese de atuação de bando especializado, com utilização de caminhões clonados, placas e documentos adulterados, o que revela fraude complexa e não facilmente perceptível.

Quanto à Allianz Seguros S/A, a prova é ainda menos suficiente.

A inicial atribui à seguradora o lançamento de restrições internas no cadastro de motorista do autor. Entretanto, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, isto é, demonstrar que a Allianz efetivamente inseriu, manteve ou divulgou restrição em seu nome.

Não há prova direta desse fato. Os prints juntados indicam dificuldades em obter novos carregamentos e menções genéricas a “gerenciamento de risco”, mas não identificam, com segurança, a Allianz como responsável pela suposta restrição.

Também não se comprovou a existência de contrato de seguro entre Mario e Allianz em relação à carga subtraída, circunstância essencial para sustentar a
alegada relação de consumo subjacente. A sentença, nesse ponto, consignou que não restou demonstrada a contratação securitária, o que afasta a incidência automática dos
arts
. 14 e 17 do CDC.

Embora o art. 17 do CDC equipare a consumidor todas as vítimas do evento, sua aplicação exige que o evento danoso decorra de defeito de produto ou serviço inserido em uma relação de consumo. Ausente prova de prestação de serviço securitário pela Allianz no caso concreto, não há como reconhecer responsabilidade objetiva com fundamento no art. 14 do CDC.

Do mesmo modo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser utilizada para suprir completa ausência de prova mínima do fato constitutivo. Ainda que admitida a vulnerabilidade técnica do autor em relação aos sistemas de gerenciamento de risco, era indispensável a demonstração de indícios objetivos de que a restrição foi lançada ou mantida pela seguradora apelada.

Assim, a aplicação do art. 373, I, do CPC conduz à manutenção da improcedência, pois o autor comprovou a fraude e trouxe elementos de dificuldade profissional posterior, mas não demonstrou o nexo causal direto entre tais prejuízos e conduta ilícita atribuível aos requeridos.

Quanto aos danos materiais e lucros cessantes, o art. 402 do Código Civil estabelece que as perdas e danos abrangem, além do que efetivamente se perdeu, aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar. Já o art. 403 exige que o prejuízo seja consequência direta e imediata da conduta imputada ao devedor. No caso, não houve comprovação de contratos certos frustrados, fretes determinados recusados, valores líquidos efetivamente perdidos ou vinculação direta das negativas a ato dos apelados.

Da mesma forma, o dano moral não se sustenta sem a comprovação de ato ilícito imputável aos requeridos. Embora a utilização indevida dos dados do autor seja fato grave, a responsabilidade civil exige demonstração de nexo causal, nos termos dos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil, o que não restou configurado.

Em síntese, os autos revelam situação sensível e possivelmente danosa ao apelante, que teve seus dados utilizados em contexto fraudulento. Todavia, a prova produzida não permite concluir, com a segurança exigida para a condenação civil, que Mario
Defente
Neto tenha agido com abuso de direito ou má-fé, nem que a Allianz Seguros S/A tenha lançado restrição cadastral indevida ou praticado falha de serviço capaz de gerar o dever de indenizar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Em consequência do desprovimento do recurso, e em obediência ao comando do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 1
0
% (
dez
por cento)
para
12
% (
doze
por cento)sobre
o valor atualizado da condenação
,
suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida à autora, na forma do artigo 98, § 3º
do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026